Tribunal: STF
Processo: HC 251371
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-17
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Bruno Rodrigues Braz contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 915.441/MS (e-doc. 1).



    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado, com trânsito em julgado, às penas de 10 (dez) anos, 6 (seis) meses de reclusão, mais 1.050 dias-multa, pela prática do delito de tráfico de drogas.



    Neste writ, alega-se, em síntese, constrangimento ilegal na dosimetria da pena, tendo em vista a exasperação da pena-base e pelo afastamento da minorante do tráfico privilegiado.



    Ao final, requer-se:



    “1. Requer a aplicação do tráfico privilegiado ou seja feita a redução da pena do delito de tráfico de drogas para 5 (cinco) anos de reclusão.



    2. Caso não seja esse o entendimento, que a pena seja fixada entre 5 (cinco) e 8 (oito) anos de reclusão. 



    3. A fixação do regime semiaberto para o cumprimento da pena.”



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida (e-doc. 1, p. 48 a 50):  



    “Conforme relatado, busca a defesa, na presente impetração, a absolvição do paciente, ao argumento de que o depoimento dos policiais teria se dado de maneira indireta, não havendo provas suficientes para a sua condenação. 



    No ponto, a desconstituição dos fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias demandaria ampla incursão no acervo fático-probatório dos autos, tarefa para a qual não se presta o habeas corpus. 



    Passo ao exame dos pedidos defensivos relacionados à dosimetria da pena. 



    Preliminarmente, cumpre ressaltar que, na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão em habeas corpus apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório. 



    Em relação à exasperação da pena-base, o Tribunal de origem consignou que (e-STJ fl. 66): 



    I. Mantém-se a valoração da quantidade da droga, porquanto o apelante atuou no transporte de 2.750 kg (dois mil, setecentos e cinquenta quilogramas) de maconha, sendo evidente que a referida situação legitima o incremento realizado na reprimenda basilar do recorrente. 



    Por sua vez, o Ministério Público Federal afirmou que (e-STJ fls. 398):



    Acrescente-se à referida manifestação que não merece reparos o incremento da pena-base, pois, como se vê do acórdão recorrido, restou devidamente fundamentado na quantidade de drogas apreendida, “porquanto os sentenciados atuaram no transporte de 2.750kg (dois mil, setecentos e cinquenta quilogramas) de maconha (p. 344-345)”. (e-STJ fls. 78) 



    Como s vê, não há qualquer ilegalidade na exasperação da pena-base pelas instâncias de origem, ante a apreensão de mais de dois quilos de maconha. 



    No que se refere à causa de diminuição de pena atinente ao tráfico privilegiado, o Tribunal de origem aduziu que (e-STJ fl. 65): 



    IV. Inviável falar em tráfico privilegiado diante da dedicação à atividade criminosa por parte dos apelantes, pois, além da aquisição da quantidade de droga apreendida, a organização da empreitada delitiva demandou considerável investimento de tempo e dinheiro, tendo em vista o planejamento do itinerário do transporte, a cooptação de motorista de outro ente da federação (Estado de São Paulo), a utilização de veículo de grande porte (caminhão) e a atuação do recorrente Bruno como “batedor”. A conjunção dessas circunstâncias evidencia que os recorrentes integram ou, no mínimo, contribuem de modo significativo com o crime organizado, razão pela qual, a despeito de serem primários e portadores de bons antecedentes, a causa de diminuição relativa ao tráfico ocasional não pode ser aplicada ao caso. 



    Como é cediço, não há ilegalidade na vedação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, haja vista que as instâncias ordinárias fundamentaram concretamente a negativa da benesse, vedada em razão da dedicação do paciente à atividade criminosa. 



    Ademais, para se acolher a tese de que o paciente não se dedica às atividades criminosas, seria necessário o reexame aprofundado das provas, inviável em sede de habeas corpus.”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:   



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de janeiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente